Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007843-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVANTE), ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE - CPF: 002.441.281-38 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007843-21.2020.8.11.0000

Agravo Regimental no 1007843-21.2020.8.11.0000

Agravante:
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Agravado:
ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
BUSCA E APREENSÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.

O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravo Regimental no 1007843-21.2020.8.11.0000

Agravante:
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Agravado:
ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Agravo Interno interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Ação
:

Busca e Apreensão movida por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

em desfavor de

ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE

Decisão monocrática
:
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
de decisão que
ratificou a decisão que determinou a emenda da inicial, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.

Agravo Interno
: afirma que a decisão proferida pelo juízo de origem, ao indeferir a emenda apresentada pela ora agravante e determinar novo prazo para que seja regularizada a mora do devedor, por entender que a notificação extrajudicial não constituiu o devedor em mora, impede a credora de reaver seu crédito, em flagrante violação ao princípio do acesso à justiça e ao direito à prestação jurisdicional.

Aduz que é dispensável a indicação do valor do débito e das parcelas vencidas na notificação do devedor alienante fiduciário, como pressuposto para concessão de liminar de busca e apreensão da garantia.

Assevera que o simples ato de postergar a apreciação do pedido liminar, concedendo novo prazo para que a agravante cumpra determinação da qual não está obrigada por Lei, permite a interposição do presente recurso.

Alega que o indeferimento da emenda, com a não apreciação da liminar pleiteada prejudica a agravante, porquanto dificulta a recuperação de seu crédito e viabiliza o perecimento do bem.

Sustenta que a decisão interlocutória que não deferiu a emenda da inicial e não apreciou a liminar pode gerar risco ao resultado útil do processo, de maneira que deve ser analisada por este Tribunal, sendo aplicável a mitigação da interpretação do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, ainda que, em tese, a r. decisão recorrida possa ser considerada sem caráter decisório.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de prover o recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões (Id. Certidão - 40495475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020